Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712369-86.2018.8.07.0000 RECORRENTE: B2EXPRESS - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DECORRENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL DECORRENTE DA LEI DISTRITAL No 2.381/1996. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AFASTADA A NATUREZA TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. NÃO PRODUÇÃO DE EFICÁCIA À VISTA DA REMISSÃO DETERMINADA PELA LEI DISTRITAL 4.732/2011. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 150, § 4o, DO CTN. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. Hipótese de cumprimento de sentença, proferida em sede de ação civil pública referente à condenação ao pagamento de indenização por violação ao patrimônio público. 1.1 Alegação de que o crédito tem natureza tributária e que por essa razão teria sido objeto de remissão pela Lei Distrital no 4.732/2011. 1.2 Requerimento de reconhecimento do transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para lançamento do tributo. 2. O escopo da ação civil pública se encontra previsto, em breve síntese, nos incisos do art. 1o da Lei no 7.347/1985. 3. Em caso de condenação por violação ao patrimônio público, ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial–TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária. 4. No caso em análise, o crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei Distrital no 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei Distrital no 4.732/2011. 5. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, deve ser observado para o lançamento do tributo de ICMS. Por isso, não se aplica ao crédito constituído por sentença condenatória proferida em sede de ação civil pública. 6. A matéria que não pode ser suscitada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença e que importe em relativização à coisa julgada deverá ser alegada pelos meios processuais adequados, notadamente a ação rescisória. 7. Ainda que utilizada a via processual adequada à relativização da coisa julgada, deve ser observado o comando normativo previsto no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Assim, as disposições da Lei Distrital no 4.732/2011 não podem alterar o conteúdo de sentença que condena ao pagamento de indenização por danos patrimoniais decorrentes da violação de patrimônio público. 8. Agravo conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, Inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência da prestação jurisdicional; b) artigos 525, §1o, inciso III, e 783, ambos do Código de Processo Civil, 156 do Código Tributário Nacional, 1o, inciso I, da Lei Complementar 160/17 e 1o, inciso VIII, da Lei 7.347/1985, apontando que o pedido de condenação ao pagamento da diferença de ICMS não se confunde com o pedido de pagamento por danos morais ou patrimoniais. Afirma, assim, ser equivocada a conclusão do acórdão recorrido quanto à natureza não-tributária do título executivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, 97, e 155, §2o, inciso XII, da Constituição Federal, sustentando ofensa à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Gonzales Silvério, OAB/SP 194.905. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, Inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Também não reúne condições de admissibilidade o recurso, quanto às alegações de ofensa aos artigos 525, §1o, inciso III, e 783, ambos do Código de Processo Civil, 156 do Código Tributário Nacional, 1o, inciso I, da Lei Complementar 160/17, e 1o, inciso VIII, da Lei 7.347/1985. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias de cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que ao assentar pela natureza não-tributária do título executivo, a turma julgadora lastreou seu posicionamento em elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à existência de repercussão geral. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 97, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). Em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição, observe-se que a turma julgadora, ao apreciar a questão referente à coisa julgada, se baseou, precipuamente, em legislação infraconstitucional atinente à matéria. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgRg na MC 24.054/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DJe 22/3/2018, e STF – Pet 6921 ED-AgR, Min. ROSA WEBER, DJe 25/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Gonzales Silvério, OAB/SP 194.905. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012